Tribunal: TJES
Processo: 5001295-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extensão de Vantagem aos Inativos; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001295-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: DENIZIA GONCALVES LYRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
agrava por instrumento da decisão de julgamento parcial de mérito (fls. 275/278 dos autos de origem, colacionadas ao documento ID 1059046), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária nº 0032769-98.2016.8.08.0035, ajuizada por
DENIZIA GONÇALVES LYRA
, ora agravada,
contra o agravante e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
, que
(1)
julgou procedente a pretensão autoral para condenar estes últimos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal e
(2)
julgou improcedentes os pedidos de concessão de abono e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando pendente de análise o pedido de gratificação de produtividade. Por fim, condenou a parte autora (ora agravante), que sucumbiu em relação a dois dos três pedidos apreciados pela decisão, a pagar verba honorária fixada, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Condenou também o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos patronos da agravante, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante aduz que:
(1)
deve ser reconhecida a prescrição de fundo de direito da pretensão da agravada;
(2)
a incorporação das verbas pretendidas pela servidora aposentada faria com que seus proventos ultrapassassem a remuneração dos servidores da ativa, o que é vedado pelo art. 40, §2º, d
a Constituição Federal e que
(3)
no momento em que a agravada passou do regime celetista para o regime estatutário, sua relação jurídica com o Município passou a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e não mais pela normatização antes aplicável, que lhe conferia o direito à percepção da gratificação de assiduidade pretendida, até porque a submissão da parte autora

às normas estatutárias fez com que passasse a ter direito à incorporação da licença prêmio, que possui a mesma natureza do adicional de assiduidade, porquanto concedida de acordo com esteio no tempo de serviço prestado pelo servidor. Ademais, a Resolução n. 13-86 do Conselho da FUNEVE (que lhe era aplicável) não é considerada lei formal e, portanto, não pode instituir gratificação.

Intimada, a agravada não respondeu ao recurso (vide certidão ID 1556099).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Antes, porém, apensem-se estes autos ao de nº 5000557-68.2021.8.08.0000, pois se tratam de recursos interpostos contra a mesma decisão e, por tal motivo, devem ser julgados na mesma oportunidade.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre analisar questão
prejudicial de mérito alegada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora agravante.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

O agravante pleiteiam a declaração da prescrição do fundo do direito da pretensão da agravada e a extinção, via de consequência, do feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, à alegação de que a agravada se aposentou no ano de 2003 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Afirma que o pagamento da gratificação de assiduidade cessou quando da prática do ato concreto de concessão de benefício previdenciário e que, por tal motivo, a contar desta data a agravada teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, sob pena de implementação da prescrição de sua pretensão.

A compulsar os autos, verifico que a agravada realmente se aposentou em 21/07/2003 (vide fl. 103 do documento ID 1059048) e ajuizou a demanda originária deste recurso em 19/12/2016.

Entretanto, não há que se falar,
in casu
, em implementação de prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos, porque está em discussão uma
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos ao prolatar a decisão agravada.

Confira-se, por oportuno, a dicção do precedente citado:

Súmula 85:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Especificamente quanto ao direito em discussão nestes autos, colaciona-se o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.
2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Diante do exposto, considerando que
o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de
19/12/2016
, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 19/12/2011.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões prévias, passo à análise do mérito propriamente dito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau, no que interessa,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o agravante e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o agravante
aduz que
(1)
a incorporação das verbas pretendidas pela servidora aposentada faria com que seus proventos ultrapassassem a remuneração dos servidores da ativa, o que é vedado pelo art. 40, §2º, d
a Constituição Federal e que
(2)
no momento em que a agravada passou do regime celetista para o regime estatutário, sua relação jurídica com o Município passou a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e não mais pela normatização antes aplicável, que lhe conferia o direito à percepção da gratificação de assiduidade pretendida, até porque a submissão da parte autora

às normas estatutárias fez com que passasse a ter direito à incorporação da licença prêmio, que possui a mesma natureza do adicional de assiduidade, porquanto concedida de acordo com esteio no tempo de serviço prestado pelo servidor. Ademais, a Resolução n. 13-86 do Conselho da FUNEVE (que lhe era aplicável) não é considerada lei formal e, portanto, não pode instituir gratificação.

Tais questões já foram objeto de discussão neste eg. TJES e as alegações do ente Municipal foram rejeitadas, como se infere das seguintes ementas de julgados, cuja fundamentação utilizo como razões de decidir:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SERVIDOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, DA FUNEVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR AUTUALIZADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 6º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. O Adicional de Insalubridade que compunha os vencimentos do Recorrido somente restou efetivamente suprimido de seus vencimentos no mês de setembro de 2009, mediante ato unilateral do Recorrente, sendo a demanda em questão proposta no dia 23/09/2013, portanto, antes do transcurso do lapso temporal alusivo à prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal rejeitada . II. Mérito.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. Precedentes do TJES
. II.I. Havendo condenação e tendo a apuração do quantum indenizatório sido remetida à fase de Liquidação de Sentença, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer a posteriori , segundo o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035130220292, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2.
Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo.
(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos. 2.
De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário).
3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE NATUREZA

VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

2. Mérito. A questão trazida aos autos encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte, que reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão

da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13, da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. 3. Nesse contexto, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não

vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento. 4. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e.

Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo

recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pleito autoral. 6. Recurso

conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE

ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de

Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES.
2. Prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem às dívidas da Fazenda Pública, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150054993, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 13, FUNEVE. (...) 2.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público
. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 035130307586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Ante a consolidação da jurisprudência deste tribunal no sentido de que o
adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) foi incorporado à remuneração de servidores como a agravada e de seus proventos não pode ser suprimido sem procedimento administrativo prévio, afasta-se tanto a alegação de que a alteração do regime jurídico da relação firmada com o ente Municipal seria capaz de extirpar a percepção da referida verba quanto a alegação de que a incorporação da referida rubrica constituiria violação ao art. 40, §2º, da Constituição Federal.

Quanto a esta última alegação, vale ressaltar, por oportuno, que enquanto esteve na ativa, a agravada percebeu a referida rubrica – que somente lhe foi tolhida quando de sua aposentação -, de modo que não há que se falar que a incorporação pretendida configuraria percepção de proventos em superiores aos servidores da ativa.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO) REJEITADA - PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO QUANDO DA INATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar,
in casu
, em implementação de prescrição do fundo do direito porque está em discussão uma
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. Jurisprudência firme do TJES.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.